Tribunal: CARF
Processo: 10880.970451/2017-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA.
Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade da decisão recorrida, quando nessa são apreciadas todas as alegações contidas na Manifestação de Inconformidade.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DA PARTE INTERESSADA. DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir para suprir a omissão da parte Interessada na apresentação de provas hábeis e idôneas do direito creditório que alega possuir.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE NÃO COMPROVADA.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.
COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NÃO COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE.
Retenções de imposto de renda não comprovadas não compõem o saldo negativo. A simples anotação dos valores que seriam devidos a título de retenção do tributo não constitui prova da efetiva retenção em favor do contribuinte.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.970451/2017-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.984 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA.
Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade
da decisão recorrida, quando nessa são apreciadas todas as alegações contidas
na Manifestação de Inconformidade.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
PROVAS
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
OMISSÃO
DA
PARTE
INTERESSADA. DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão da parte Interessada na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
RETENÇÃO
NA
FONTE
NÃO
COMPROVADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.970451/2017-58
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.984 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970451/2017-58

Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes,
não bastando meras
alegações
dissociadas
da efetiva
comprovação.
COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NÃO
COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE.
Retenções de imposto de renda não comprovadas não compõem o saldo
negativo. A simples anotação dos valores que seriam devidos a título de
retenção do tributo não constitui prova da efetiva retenção em favor do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar alegada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Fl. 1102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.984 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970451/2017-58

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MERCER HUMAN RESOURCE
CONSULTING LTDA., em face do acórdão de n° 106-023.311, proferido pela C. 7a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), objetivando sua reforma
integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/06, o qual será
complementado ao final:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório (DD) de fls. 1.036 a 1.059, com número de rastreamento 128367764, emitido
eletronicamente em 01/12/2017, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
40731.64002.230514.1.3.02-5720 (fls. 904 a 1.034), relativo a Saldo Negativo IRPJ,
do ano-calendário 2010, no montante de R$ 535.744,69, do qual foi deferido R$
335.677,44.

Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Na DIPJ, o somatório das parcelas de composição do crédito é R$ 2.579.673,82; o IRPJ
devido, R$ 2.043.929,13 e o saldo negativo, R$ 535.744,69.
O enquadramento legal encontra-se especificado à fl. 1.037.
O detalhamento das parcelas confirmadas integralmente, parcialmente ou não
confirmadas encontra-se no documento intitulado Despacho Decisório - Análise de
Crédito, fls. 1.038 a 1.055.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada (fl. 1.035), a interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 2
a 19), instruída com os documentos de fls. 34 a 1.034, para análise.
Invocando texto da área do Direito e julgados, argumenta, em síntese, que o Despacho
Decisório é nulo, por cerceamento do direito de defesa, posto que carece de
fundamentação e limitou-se a afirmar que o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
Quanto ao mérito, pondera que as informações prestadas pelas fontes pagadoras em
Declaração de imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) estão sujeitas a erros. Assim,
considerando a DIPJ exercício 2011 entregue, junta Razão Contábil e notas fiscais para
comprovar que sofreu a retenção declarada.
OUTRAS INFORMAÇÕES
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.984 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970451/2017-58

Conforme Despacho de fl. 1.065, foi juntado a estes autos, por apensação, o processo de
no 11080.736146/2018-06, que trata de impugnação à exigência de multa isolada por
compensação não homologada, relacionada ao crédito ora em apreço.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 19 de agosto de 2022, a DRJ/06 ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
a Interessada não apresentou argumentos ou elementos de prova para
comprovar o pagamento de imposto no exterior. Por tal motivo, mantém-
se como não confirmado o valor de R$ 12.642,56 (fl. 1.038), ficando
precluso o direito de a interessada contestá-lo em momento posterior;
(ii)
a Interessada trouxe aos autos as notas fiscais e o demonstrativo Consulta
Retenções de IRPJ – ano 2010, também por ela emitido. Ocorre que tais
documentos, isoladamente apresentados, são insuficientes para a
comprovação do argumento. Seria necessário que a Interessada tivesse
juntado também os extratos bancários e as escriturações detalhadas para
a comprovação do efetivo recebimento apenas dos valores líquidos das
retenções destacadas;
(iii)
diante da força vinculante do disposto no Parecer Normativo Coordenação-
Geral de Tributação – Cosit no 2/2018, tem-se por confirmadas as
compensações
relativas
aos
débitos
de
estimativa
apurados,
independentemente da homologação das compensações declaradas;
(iv)
conclui por reconhecer direito creditório remanescente, além do já
admitido no despacho decisório, referente a saldo negativo IRPJ do ano-
calendário 2010, no valor de R$ 134.655,79.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 1.085/1.097), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/06 sob a alegação de que:
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.984 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970451/2017-58

(i)
a jurisprudência administrativa sedimentou orientação no sentido de que
o contribuinte deve comprovar a retenção, ainda que por outros meios
idôneos, bem como o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto;
(ii)
a fim de demonstrar que sofreu as retenções de IR no total de R$
535.744,69 (quinhentos e trinta e cinco mil setecentos e quarenta e quatro
reais e sessenta e nove centavos), devidamente declaradas em sua DIPJ
2011, documento de pleno e fácil acesso pela Receita Federal do Brasil,
anexou o Razão Contábil e as notas fiscais, os quais conjuntamente
comprovam a retenção do IR, e demonstram que toda a apuração
constante da DIPJ foi devidamente escriturada em sua contabilidade;
(iii)
necessidade de análise dos documentos apresentados pela Recorrente, o
que não ocorreu no momento da análise da Manifestação de
Inconformidade, que comprovam, de modo irrefutável, a existência de seu
saldo negativo de IRPJ e conduzirão, indubitavelmente, à homologação
integral da DCOMP 30499.21017.250614.1.3.02-1019;
(iv)
a inobservância dos documentos ora apresentados fere frontalmente o
princípio da verdade material.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.984 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970451/2017-58

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
09/01/2023 (e-fl. 1.082), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 30/01/2023
(e-fl. 1.984), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Da Alegação de Nulidade por Cerceamento ao Direito de Defesa
A Recorrente alega que a decisão recorrida seria nula, “na medida em que a
decisão não analisa as provas colacionadas, cerceando o seu direito à ampla defesa” (e-fl.
1.090).
Todavia, nota-se que a referida alegação foi devidamente analisada e afastada no
acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“Quanto às demais diferenças de retenção identificadas no Despacho Decisório
(Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas, fls. 1.051 a 1.055), para
comprovar os valores informados, a interessada trouxe aos autos as notas fiscais de
fls. 34 a 830, por ela emitidas, e o demonstrativo Consulta Retenções de IRPJ – ano
2010, fls. 832 a 903, também por ela emitido. Ocorre que tais documentos,
isoladamente apresentados, são insuficientes para a comprovação do argumento.
Seria necessário que a interessada tivesse juntado também os extratos bancários e as
escriturações detalhadas para a comprovação do efetivo recebimento apenas dos
valores líquidos das retenções destacadas.
Na ausência dos documentos mencionados anteriormente, inócuos os argumentos da
interessada, não sendo possível retificar o montante do Imposto de Renda Retido na
Fonte considerado no DD (R$ 1.210.559,80, fl. 1.034)”. (e-fl. 1.071, g.n.)
Assim, o acórdão recorrido examinou toda a matéria a ele devolvida, tanto que
reconheceu “direito creditório remanescente” no valor de R$ 134.655,79 (cento e trinta e
quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos), porém, sob viés
diverso daquele pretendido pela Recorrente, fato que não dá ensejo à nulidade por preterição do
direito de defesa. A propósito:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. Não resta
caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade da decisão
recorrida, quando nesta são apreciadas todas as alegações contidas na peça
impugnatória, sem omissão ou contradição, e perícia é negada porque despicienda.
(Processo n° 10725.721189/2014-60. Acórdão n° 2003-002.366. Sessão de 23/06/2020.
Relator Raimundo Cássio Gonçalves Lima, g.n.)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/06/2003
a
31/12/2006
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NULIDADE
INOCORRÊNCIA Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa se o

Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.984 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970451/2017-58

Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e precisa a
origem do lançamento e a fundamentação legal que o ampara DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA ENFRENTAMENTO DE ALEGAÇÕES NULIDADE
INEXISTÊNCIA A autoridade julgadora não está obrigada a decidir de acordo
com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento. Não se
verifica nulidade na decisão em que a autoridade administrativa julgou a questão
demonstrando as razões de sua convicção PRÊMIOS DE INCENTIVO
SEGURADOS EMPREGADOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS São fatos geradores de contribuições previdenciárias os valores
pagos a título de prêmios de incentivo a segurados. Por depender do desempenho
individual do trabalhador, o prêmio tem caráter retributivo, ou seja, contraprestação de
serviço prestado AFERIÇÃO INDIRETA POSSIBILIDADE LEGAL Na ausência de
apresentação de documentos necessários à apuração do exato montante do tributo, a
auditoria fiscal tem a prerrogativa legal de apurar os valores por aferição indireta.
Recurso Voluntário Negado. (Processo n° 12268.000152/200735. Acórdão n° 2402-
003.387. Sessão de 20/02/2013. Relatora Ana Maria Bandeira, g.n.)
Não é demais destacar que o entendimento consolidado do C. Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que fundamentação contrária à pretensão do recorrente não
representa defeito ou ausência de fundamentação. Orientação, essa, aliás, que tem sido adotada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Juízo de admissibilidade. Órgão de origem.
Juízo provisório. Supremo Tribunal Federal. Devolução. Limites. Cabe ao Supremo
Tribunal Federal o juízo último sobre a admissibilidade, ou não, do recurso
extraordinário. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Fundamentação do
acórdão recorrido. Existência. Agravo regimental não provido. Não há falar em
ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado tenha dado razões
suficientes, embora contrárias à tese do recorrente. (AI n° 573.663/Ag-R, Relator
Min. Cezar Peluso, j. em 26/06/2007, g.n.)
EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e
LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art.
93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI n° 791.292/QO-RG,
Relator Min. Gilmar Mendes, j. em 23/06/2010, g.n.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARESTO QUE
EXPÔS, DE FORMA FUNDAMENTADA, AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO
PARA
A
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I -
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar
especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As decisões das
instâncias ordinárias estão devidamente fundamentadas, porquanto as questões
necessárias à elucidação da controvérsia estão expostas de forma clara, com razões
suficientes ao livre convencimento motivado, ainda que sucintas e contrárias às
pretensões da combativa defesa que, de per si, não importa nulidade por violação
ao art. 93, inc. IX, da Carta Política. III - Cumpre lembrar que o fato da decisão ser
sucinta não se confunde com falta de fundamentação, bem como que o julgador
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.984 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970451/2017-58

não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que
para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que
justificaram suas razões de decidir, como tem entendido esta Corte Superior, o que
ocorreu no presente caso, conforme se verifica dos excertos colacionados. Precedentes.
IV - Ressalte-se que, ao contrário do aventado pela defesa, a jurisprudência tanto deste
Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per
relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu
no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. V - In casu, a Defesa
limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular
n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental
que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n° 739.614/SP, Relator Min. Jesuíno Rissato, j.
em 11/10/2022, g.n.)
A despeito do esforço argumentativo expendido pela ora Recorrente, não se
vislumbra no acórdão recorrido a apontada ofensa ao contraditório e à ampla defesa a ensejar a
nulidade da decisão.
Acrescento, ainda, que a Receita Federal tem obrigação de empregar conferência e
fiscalização ao crédito tributário e, como bem sabe a Recorrente, o artigo 170 do Código
Tributário Nacional (“CTN”)4 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o
crédito nela pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza.
Assim, contrariamente ao alegado, o acórdão recorrido apresentou todos os
esclarecimentos quanto ao motivo da não homologação da compensação pleiteada, de modo que,
caberia à Recorrente a comprovação das retenções não confirmadas no Despacho Decisório e
reiteradas na decisão recorrida.
Ademais, o fato de já ter havido julgamento da Manifestação de
Inconformidade pela C. 7a Turma da DRJ/06 - para reanálise da liquidez e certeza do crédito,
reconhecendo inclusive “direito creditório remanescente” -, demonstra, por si só, o pleno
exercício do direito de defesa, de modo que não se acolhe a preliminar alegada.

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2010, no valor de R$ 535.744,69
(quinhentos e trinta e cinco mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos),
resultante de antecipações a título de retenções na fonte, pagamentos e estimativas
compensadas.
O Despacho Decisório (e-fl. 1.036), reconheceu parcialmente o direito
creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de composição do crédito
informado em PER/DCOMP no montante de R$ 2.583.292,25 (dois milhões, quinhentos e
oitenta e três mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos), reconheceu o valor
de R$ 2.379.606,57 (dois milhões, trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e seis reais e

4 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.984 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970451/2017-58

cinquenta e sete centavos), glosando o montante de R$ 203.685,68 (duzentos e três mil,
seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), de forma que não restou saldo
negativo suficiente para compensar os débitos informados em PER/DCOMP. Confira-se:

Em 19 de agosto de 2022 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 7a Turma da
DRJ/06 (e-fls. 1.068/1.073), reconhecendo “direito creditório remanescente” no valor de R$
134.655,79 (cento e trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove
centavos), tendo em vista o Parecer Normativo Coordenação-Geral de Tributação – Cosit no
2/2018.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“A interessada não apresentou argumentos ou elementos de prova para comprovar
o pagamento de imposto no exterior. Por tal motivo, mantém-se como não
confirmado o valor de R$ 12.642,56 (fl. 1.038), ficando precluso o direito de a
interessada contestá-lo em momento posterior.
(...)
Quanto às demais diferenças de retenção identificadas no Despacho Decisório
(Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas, fls. 1.051 a 1.055), para
comprovar os valores informados, a interessada trouxe aos autos as notas fiscais de
fls. 34 a 830, por ela emitidas, e o demonstrativo Consulta Retenções de IRPJ – ano
2010, fls. 832 a 903, também por ela emitido. Ocorre que tais documentos,
isoladamente apresentados, são insuficientes para a comprovação do argumento.
Seria necessário que a interessada tivesse juntado também os extratos bancários e as
escriturações detalhadas para a comprovação do efetivo recebimento apenas dos
valores líquidos das retenções destacadas.
Na ausência dos documentos mencionados anteriormente, inócuos os argumentos da
interessada, não sendo possível retificar o montante do Imposto de Renda Retido na
Fonte considerado no DD (R$ 1.210.559,80, fl. 1.034).
(...)
No DD, fl. 1.055, constam as Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de
Períodos Anteriores, com Processo Administrativo, Processo Judicial ou DCOMP, que
não foram integralmente confirmadas, a saber:
(...)
Portanto, diante da força vinculante do disposto no referido Parecer, tem-se por
confirmadas as compensações relativas aos débitos de estimativa apurados,
independentemente da homologação das compensações declaradas.
(...)
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.984 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970451/2017-58

Assim, acata-se, neste voto, como confirmada, parcela remanescente de composição
do crédito no montante de R$ 134.655,79.” (e-fls. 1.070/1.073, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida
justificou a glosa (R$ 69.029,89) no fato de que, a Recorrente não comprovou o pagamento de
imposto pago no exterior (R$ 12.642,56) – matéria já preclusa -, e também não comprovou as
demais diferenças de retenções na fonte (R$ 56.387,33), nos seguintes termos:
“Quanto às demais diferenças de retenção identificadas no Despacho Decisório
(Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas, fls. 1.051 a 1.055), para
comprovar os valores informados, a interessada trouxe aos autos as notas fiscais de
fls. 34 a 830, por ela emitidas, e o demonstrativo Consulta Retenções de IRPJ – ano
2010, fls. 832 a 903, também por ela emitido. Ocorre que tais documentos,
isoladamente apresentados, são insuficientes para a comprovação do argumento.
Seria necessário que a interessada tivesse juntado também os extratos bancários e as
escriturações detalhadas para a comprovação do efetivo recebimento apenas dos
valores líquidos das retenções destacadas.” (e-fl. 1.071, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das retenções na fonte não
confirmadas na decisão recorrida (R$ 56.387,33), já que as notas fiscais emitidas não são
suficientes e, principalmente, a comprovação do valor líquido recebido, “para a comprovação
do efetivo recebimento apenas dos valores líquidos das retenções destacadas”.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 1.085/1.097), a Recorrente alega:
“Reiterando o quanto demonstrado na manifestação de inconformidade, a
RECORRENTE, a fim de demonstrar que sofreu as retenções de IR no total de R$
535.744,69 (quinhentos e trinta e cinco mil setecentos e quarenta e quatro reais e
sessenta e nove centavos), devidamente declaradas em sua DIPJ 2011, documento de
pleno e fácil acesso pela Receita Federal do Brasil, anexou o Razão Contábil e as notas
fiscais, os quais conjuntamente comprovam a retenção do IR, e demonstram que toda a
apuração constante da DIPJ foi devidamente escriturada em sua contabilidade.” (e-fl.
1.094, grifos no original)
Da análise dos autos, observa-se que a Recorrente não apresentou quaisquer
justificativas e/ou documentos para comprovação do valor líquido recebido, conforme
expressamente consignado na decisão recorrida: “seria necessário que a interessada tivesse
juntado também os extratos bancários e as escriturações detalhadas para a comprovação do
efetivo recebimento apenas dos valores líquidos das retenções destacadas”.
Ressai absolutamente claro que a Recorrente não apresentou quaisquer
documentos comprobatórios do seu direito, não se extraindo de sua argumentação nenhum
fato concreto que pudesse infirmar o quanto decidido pela C. 7a Turma da DRJ/06.
Não é demais destacar que a Recorrente teve várias oportunidades de se
manifestar acerca da presença dos requisitos de certeza e liquidez na declaração de compensação
em análise. Contudo, não apresentou qualquer argumento válido a refutar as conclusões da
Autoridade Fiscal, limitando-se a reproduzir ipsis litteris os argumentos da Manifestação de
Inconformidade, de modo que o acórdão recorrido não merece retoques.
Assim, se a Recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça
anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga,
com fundamentos capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.984 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970451/2017-58

em novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente
discutidas.
Colaciono abaixo precedentes desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirmam
essa orientação:
RECURSO
VOLUNTÁRIO
QUE
NÃO
ENFRENTA
OU
ATACA
OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES
DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO Não se conhece de Recurso Voluntário no
qual não são enfrentados diretamente os fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao
contribuinte impugnar as razões lançadas no acórdão atacado, buscando
demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a
declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma. Optando o contribuinte por
fazer considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada,
resta malferido a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do recurso, de
modo que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. (Processo
n° 18470.722293/2011-70. Acórdão n° 1002-001.176. Sessão de 02/04/2020. Relator
Rafael Zedral, g.n.)
INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS
DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de Recurso
Voluntário no qual não são enfrentados diretamente os fundamentos do acórdão a
quo. Cabe ao contribuinte impugnar as razões lançadas no acórdão atacado,
buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a
merecer a declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma. Optando o
contribuinte por fazer considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão
vergastada, resta malferido a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do
recurso, de modo que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
(Processo n° 13709.001114/2005-64. Acórdão n° 1002-001.424. Sessão de 08/07/2020.
Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
Nessa linha de raciocínio, é a lição de Cassio Scarpinella Bueno5:
“Importa frisar, a respeito desse princípio, que o recurso deve evidenciar as razões
pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e
não que o recorrente tem razão. O recurso tem de combater a decisão jurisdicional
naquilo que ela o prejudica, naquilo em que ela lhe nega pedido ou posição de
vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista
procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento
(error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a
afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. (...)
Em suma, é inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente
expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem
fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o
obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o
recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo.” (g.n.)
Na hipótese dos autos, verifica-se que a Recorrente não apresentou qualquer
motivo que justificasse a reforma da decisão recorrida.

5 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum, processos nos
tribunais e recursos. Vol 2 – 10a ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 561.
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.984 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970451/2017-58

Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse ponto, registro a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)6 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 7a Turma da DRJ/06 no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:
IRPF COMPROVAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA. É possível ao contribuinte a compensação, na sua Declaração de Ajuste
Anual, do imposto sobre rendimentos retido pela fonte pagadora, desde que
devidamente comprovada a retenção efetuada. Não tendo o contribuinte juntado o
comprovante, nem comprovado por quaisquer meios a retenção pela Fonte
Pagadora, descabe a compensação efetuada. Recurso negado. (Processo n°
13634.000011/2007-60. Acórdão n° 2202-01.040. Sessão de 15/03/2011. Relator
João Carlos Cassuli Junior, g.n.)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
RETENÇÃO NA FONTE. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo
apresentar provas hábeis a comprovar a origem e o valor do imposto de renda
retido na fonte utilizado na composição do saldo negativo de IRPJ/CSLL. (Processo
n° 10280.902269/2010-67. Acórdão n° 1302-005.005. Sessão de 11/11/2010. Relatora
Andréia Lúcia Machado Mourão, g.n.)

6 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.984 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970451/2017-58

Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/997 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF8.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

7 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
8 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 1113
DF CARF MF
Original